Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-49.2015.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização pela demora na concessão de aposentadoria de servidora pública.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 810 e pelo Superior

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização pela demora na concessão de aposentadoria de servidora pública.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 905: (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.

2. Adequação do julgado já realizada anteriormente, apenas com a ressalva de que deveria ser aplicada eventual modulação que viesse a ser decidida no julgamento dos embargos de declaração, recebidos com efeito suspensivo, no RE n.o 870.947/SE – O recurso acabou não redundando em modulação dos efeitos da orientação estabelecida – Tão somente para se evitar algum equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Revisão do julgado acolhida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001345-49.2015.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada VERA LUCIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001345-49.2015.8.26.0457 - Pirassununga - Voto n.o 30.446
2
VOTO N.o 30.446
COMARCA: PIRASSUNUNGA
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001345-49.2015.8.26.0457
APELANTES: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPrev
APELADA: VERA LÚCIA RODRIGUES
Juíza de Primeira Instância: Flávia Pires de Oliveira
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
APELAÇÃO CÍVEL

RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização pela demora na
concessão de aposentadoria de servidora pública.
1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei n.o
11.960/09 Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema n.o 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o
905: (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E;
(b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por
não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.
2. Adequação do julgado já realizada anteriormente, apenas com a
ressalva de que deveria ser aplicada eventual modulação que
viesse a ser decidida no julgamento dos embargos de declaração,
recebidos com efeito suspensivo, no RE n.o 870.947/SE O
recurso acabou não redundando em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida
Tão somente para se evitar algum
equívoco, adequa-se o julgado para, quanto à incidência dos juros
de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no
RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida, com observação.
Trata-se de recurso extraordinário (fls. 201/219) e de recurso
especial (fls. 221/235) interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo e pela São Paulo Previdência em face de Vera Lúcia Rodrigues, com o
objetivo de reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001345-49.2015.8.26.0457 - Pirassununga - Voto n.o 30.446
3
de Direito Público que deu provimento em parte ao recurso de apelação por
elas interposto, apenas para se determinar que os juros moratórios e a
correção monetária fossem calculados de acordo com a posição firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.270.439/PR (fls. 173/184).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Supremo Tribunal
Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à fixação dos
juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em cumprimento ao disposto
no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para realização de juízo de retratação
(fls. 257/262).
É o relatório.
Na presente demanda, pleiteia a autora o recebimento de
indenização em virtude da demora, em sede administrativa, da concessão de
sua aposentadoria.
O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente (fls.
137/140).
As apelantes se insurgiram em face da indenização fixada a título
de danos materiais e também dos consectários legais (forma de cálculo dos
juros de mora e da correção monetária).
O recurso de apelação interposto pelas rés foi provido em parte,
apenas para se determinar que os juros moratórios e a correção monetária
fossem calculados de acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001345-49.2015.8.26.0457 - Pirassununga - Voto n.o 30.446
4
de Justiça no REsp n.o 1.270.439/PR (fls. 173/184).
Os autos há haviam retornado anteriormente à Turma Julgadora
para realização do juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito
do REsp n.o 1.495.146/MG (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça,
que reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o
9.494/97, com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do
Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Nessa oportunidade, decidiu-se que, no caso em apreço, como se
tratava de pagamento de verba indenizatória a servidora pública, os juros
moratórios deviam incidir no percentual estabelecido para a caderneta de
poupança e, quanto à correção monetária, por força da declaração de
inconstitucionalidade parcial do artigo 5.o da Lei n.o 11.960/09, devia ser
calculada de acordo com o IPCA-E (fls. 246/253).
No entanto, à época, ainda estavam pendentes de julgamento os
embargos de declaração opostos no RE n.o 870.947/SE, que foram recebidos
com efeito suspensivo pelo Relator.
Foi determinada, então, a aplicação, in casu, de eventual
modulação dos efeitos e dos critérios que porventura viessem a ser definidos
no Tema n.o 810, extraído do RE n.o 870.947/SE, após o julgamento dos
embargos de declaração.
Decidiu-se pela readequação do acórdão de fls. 173/184 para, no
que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a
orientação do Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 810 e do Superior
Tribunal de Justiça no Tema n.o 905, mas aplicando-se o que viesse a ser
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 810, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1001345-49.2015.8.26.0457 - Pirassununga - Voto n.o 30.446
5
julgamento dos embargos de declaração.
Todavia, os embargos de declaração opostos no RE n.o 870.947
não redundaram em modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Por conseguinte, tão somente a fim de se evitar algum equívoco,
determina-se a readequação do acórdão para, no que tange à incidência dos
juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior
Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905). Nesse aspecto,
portanto, cabe uma observação.
Diante do exposto, a despeito da matéria já ter sido decidida,
acolhe-se a revisão do julgado, com observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...